Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da r. sentença constante do ID n. 15303823. Na origem, o banco ora apelante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de joão luiz soares júnior, tendo por objeto veículo automotor adquirido pelo réu, mediante contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Ao receber a inicial, o d. Magistrado de primeiro grau determinou à parte autora que promovesse o seu cadastramento no PJE, para que passasse a receber citações/intimações via sistema informatizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID. n. 15303821). Em virtude da inércia do autor o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. n. 15303826), alegando a necessidade de prévia intimação para dar andamento ao feito. Asseverou ter atendido prontamente ao comando judicial no prazo assinalado, deixando apenas de comprovar o cumprimento nos autos. Ao final, o autor postulou a cassação da r. sentença, para que seja dado regular processamento ao feito. Preparo regular (ID. n. 15303828). O autor, na petição acostada aos autos sob o ID. n. 16632700, manifestou a desistência da ação, tendo em vista que o réu promoveu a entrega do bem objeto da demanda. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 485, § 5o do Código de Processo Civil, a desistência da ação somente pode ser manifestada até a prolação da sentença. No caso em apreço, já houve prolação de sentença, pela qual foi extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I, do Código de Processo Civil. Assim, não há como ser acolhida a manifestação de desistência da ação, apresentada pelo autor na petição constante do ID. n. 16632700. Contudo, impõe-se reconhecer que a manifestação de desistência da ação conduz à constatação de que não há mais interesse do autor em relação ao prosseguimento do recurso de apelação, porquanto caracterizada a preclusão lógica. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, ante a perda superveniente do interesse recursal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que o réu foi citado e apresentou contrarrazões (ID 3478504), condeno o banco autor ao pagamento dos honorários de sucumbência no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora